Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007566-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- A. V. R. X. G. representado por sua mãe CELMA RABELO XAVIER
Agravo de Instrumento n. 1007566-05.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize os tratamentos médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirurgicos/hospitaláres/terapeuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende o autor, especialmente no que tange à terapia comportamental especializada pelo método ABA, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária de R$500,00 no caso de descumprimento.
A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da Psicoterapia com metodologia ABA (terapia comportamental), sobretudo porque inexistirem estudos que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Acrescenta que a Resolução Normativa 428/2017 não prevê a cobertura dessa modalidade de terapia, bem como deve ser abolido o pilar de que a simples existência de prescrição médica é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento, de que tal tratamento é indispensável, ou ainda, da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde.
Diz que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas, taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde.
Aduz que se trata de tratamento classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, portanto não há o periculum in mora.
Defende que o atendimento pelo plano de saúde deve ocorrer conforme delimitado na avença, somente se estendendo no caso de uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, o que não é o caso.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem seis anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F.84.0) e, por indicação médica, foi solicitado 40 horas de terapia comportamental especializada pelo método ABA.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao argumento de que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas, taxativo, a matéria será aprofundada no mérito, mesmo porque esse entendimento não é pacífico.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível, pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator